Tribunal: STF
Processo: RHC 204079
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário habeas corpus.
    O embargante alega que a decisão foi omissa, pois não observou os recentes julgados desta Suprema Corte (HC 178.527; HC 185.051 e o HC 198.777/RS), em que firmou-se o entendimento de que, mesmo não havendo previsão legal específica, a ausência de intimação pessoal do acusado acerca do acórdão que julgou a apelação da acusação (não obstante efetivada a cientificação da Defensoria Pública) implica cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade. Sustenta ainda que não enfrentou os seguintes argumentos: a) o direito do réu a ser intimado pessoalmente da sentença classificatória decorre dos arts. 392 e 420 do CPP, bem como do direito à informação inerente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; b) a defesa demonstrou que a desclassificação do tipo (de homicídio e roubo majorado para latrocínio) interfere concretamente na pena aplicada e nos direitos inerentes à execução penal do preso; c) nulidade do edital de intimação pelo não esgotamento dos meios de localização do embargante; d) nulidade do edital, pois o paciente foi recolhido ao sistema prisional no curso do respectivo edital. 
    À vista do exposto, pede o conhecimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a nulidade absoluta do processo por ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença desclassificatória no procedimento do Júri.
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).
    Desse modo, ainda que não tenha rebatido uma a uma as teses defensivas, a decisão embargada assentou de forma fundamentada a ausência de ilegalidade no entendimento exarado pelo STJ, mormente à vista do princípio da conservação dos atos processuais; da ausência de comprovação inequívoca de cerceamento de defesa e da preclusão temporal da nulidade arguida tardiamente. Com efeito, tais motivações impedem o acolhimento da nulidade suscitada.
    Não há, portanto, qualquer contradição ou ambiguidade na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente